Tribunal: TJSP
Processo: 1023545-15.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESATE ANTECIPADO DA LIDE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – julgamento da demanda que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – inicial que se fez acompanhar do instrumento contratual – documentação carreada aos autos que era suficiente para a solução do litígio – objeção preliminar

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESATE ANTECIPADO DA LIDE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – julgamento da demanda que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – inicial que se fez acompanhar do instrumento contratual – documentação carreada aos autos que era suficiente para a solução do litígio – objeção preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento dos contratos – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e quais os valores a serem pagos – validade – entendimento do STJ sedimentado por meio da Súmula no 541 – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – ainda que houvesse capitalização de juros em período inferior a doze meses, referido expediente é permitido por força do art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/04 – recurso desprovido nesta parte.

JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – inexistência de indicação acerca das taxas de juros cobradas no contrato– hipótese em que se fazia necessária a demonstração, antes da prolação da sentença, de que os juros cobrados eram abusivos, porque discrepavam da média do mercado – recurso desprovido nesta parte.

TARIFA DE CADASTRO – cobrança que é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) – inteligência da Súmula no 566 do STJ – recurso desprovido nesta parte.

COBRANÇA DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – serviços de terceiros – cobrança que merece ser afastada – falta de explicitação no contrato a respeito do que consistiam os tais serviços que estavam sendo cobrados – recurso provido nesta parte.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023545-15.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante WILSON FERREIRA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO RODOBENS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023545-15.2014.8.26.0577 - Voto 22399
2
VOTO No: 22399
APEL. No: 1023545-15.2014.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUÍZA: LUCIENE DE OLIVEIRA RIBEIRO
APTE.: WILSON FERREIRA CAMPOS
APDO.: BANCO RODOBENS S/A
OBJEÇÃO PRELIMINAR
NULIDADE DA SENTENÇA
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

DESATE
ANTECIPADO DA LIDE NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL julgamento da demanda que dependia unicamente
da análise de cláusulas contratuais inicial que se fez acompanhar
do instrumento contratual documentação carreada aos autos que
era suficiente para a solução do litígio objeção preliminar
rejeitada.
APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL
JULGADA
IMPROCEDENTE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO INSTRUMENTALIZADO POR CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
NÃO OCORRÊNCIA divergência entre a taxa de juros anual e
o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros,
mas apenas a incidência desses encargos de forma composta
admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do
cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento dos
contratos financiamento a ser pago em parcelas fixas diferença
entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale
ao total de juros exigidos, previamente informados à parte
apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e quais os
valores a serem pagos
validade
entendimento do STJ
sedimentado por meio da Súmula no 541 instituição financeira
que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração
do encargo ainda que houvesse capitalização de juros em período
inferior a doze meses, referido expediente é permitido por força do
art. 28, §1o, I da Lei no 10.931/04 recurso desprovido nesta parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023545-15.2014.8.26.0577 - Voto 22399
3
JUROS
REMUNERATÓRIOS

INEXISTÊNCIA
DE
LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do
Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional Súmula
no 596 do STF precedente do STJ julgado em regime de processo
repetitivo inexistência de indicação acerca das taxas de juros
cobradas no contrato hipótese em que se fazia necessária a
demonstração, antes da prolação da sentença, de que os juros
cobrados eram abusivos, porque discrepavam da média do
mercado recurso desprovido nesta parte.
TARIFA DE CADASTRO cobrança que é válida e estava
expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início
da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008)

inteligência da Súmula no 566 do STJ recurso desprovido nesta
parte.
COBRANÇA DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES
FIXADAS
PELO
STJ
EM
SEDE
DE
RECURSOS
REPETITIVOS serviços de terceiros cobrança que merece ser
afastada falta de explicitação no contrato a respeito do que
consistiam os tais serviços que estavam sendo cobrados recurso
provido nesta parte.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de
veículo ajuizada pelo autor Wilson Ferreira Campos contra o réu Banco Rodobens
S/A.
A ação foi julgada improcedente (sentença a fls. 153/163).
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 168/189).
Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Arguiu preliminar de
cerceamento de defesa por conta do desate antecipado da lide. Disse da necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023545-15.2014.8.26.0577 - Voto 22399
4
da realização de prova pericial contábil para o fim de demonstrar a cobrança ou não -
, de encargos abusivos, como a cobrança de juros remuneratórios acima do patamar
legal e de forma capitalizada. No mais, dentre outros argumentos, sustentou a
ilegalidade da cobrança de valores a título de tarifas de cadastro e de serviços de
terceiros. De resto, alegou que a capitalização de juros não é admitida pelo
ordenamento jurídico. A Medida Provisória no 2.170-36/01 padece de vícios formais,
sendo inconstitucional. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o
fim de a ação ser julgada integralmente procedente.
Em
resposta
(fls.
192/201),
a
instituição
financeira
basicamente pediu que o apelo fosse desprovido.
Recurso interposto na vigência do CPC/2015, regularmente
processado, sem oposição ao julgamento virtual.
Cessada a determinação de suspensão do recurso exarada nos
autos, uma vez que transitados em julgado os acórdãos proferidos nos recursos
especiais proferidos em sede de recurso repetitivo no 1.578.553-SP e no 1.639.320-
SP, ambos relatados pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino.1
É a síntese necessária.
Por conta do julgamento do recurso, está prejudicado o pleito
de concessão de efeito suspensivo.
A objeção preliminar de cerceamento de defesa não vinga.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
1 Os trânsitos em julgado se deram nos dias 11 (REsp no1.578.553-SP) e 20 (REsp no 1.639.320-SP)
de fevereiro de 2019. Confira-se in
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201600
112776
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201603
072869
O acesso ao site ocorreu em 16 de abril de 2019, às 15h e 33 min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023545-15.2014.8.26.0577 - Voto 22399
5
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo
330 do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo
740 do Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o
final de dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido, o que afasta a fase
processual seguinte que se inicia nos termos do artigo 357 do CPC de 2015 (artigo
331 do CPC de 1973).
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.2
Tecidas tais genéricas considerações, especificamente na
hipótese dos autos, o desate antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa.
Primeiro, porque a inicial se fez acompanhar do instrumento
contratual, o que propiciou às partes o regular exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Segundo, os elementos dos autos eram suficientes para que se
desse o julgamento antecipado da lide.
Em verdade, se o apelante pretendia apresentar cálculos, disso
2 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023545-15.2014.8.26.0577 - Voto 22399
6
ele não foi tolhido, dado que teve acesso ao contrato de financiamento que celebrou
com a instituição financeira.
Portanto, o julgamento antecipado não implicou cerceamento
de defesa.
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
A instituição financeira poderia fazer incidir os juros da forma
como fez no contrato de financiamento examinado nos autos. Isso porque a
divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal não representa
capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta.
O que se tem nos autos é a admissibilidade da formação da
taxa contratada por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do
cumprimento do contrato.
No caso em tela, a circunstância de a taxa de juros mensal
(1,96%) multiplicada por doze não corresponder à taxa anual (26,18%) evidencia a
adoção do método de cálculo de juros compostos e não capitalização.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança do encargo contratado. Esse é o
entendimento sedimentado pelo STJ por meio da edição da Súmula no 541, de
seguinte teor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Se a cobrança da taxa efetiva anual é legítima, como
convencionada no contrato dos autos no patamar de 26,18%, não há razão para que
ela seja alterada, ainda que pela soma da taxa de juros mensal se chegue a percentual
inferior.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros
no contrato objeto de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas.
Pois bem, a diferença entre o valor total das parcelas e o valor
mutuado equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023545-15.2014.8.26.0577 - Voto 22399
7
Assim, admite-se a fixação das taxas de juros previstas no
contrato por meio do sistema composto, o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico. Portanto, a instituição financeira podia exigir os juros da forma como
exigiu.
Em verdade, ainda que houvesse capitalização dos juros, tal
expediente é permitido na cédula de crédito bancário por força da Lei Federal no
10.931 de 02 de agosto de 2004, que instituiu, nos artigos 26 e seguintes, o referido
título de crédito, e permite expressamente que sejam pactuados os “juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação” (art. 28, 1o, I).
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
Juros capitalização Possibilidade A Cédula de Crédito Bancário
é disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis as
disposições da legislação comum ou especial que forem conflitáveis
com
a
referida
lei

Recurso
improvido
(Apel.
no
0003181-09.2010.8.26.0309, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Pedro Ablas, j. em 08.02.2012)”;
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL LEI N° 10.931/04, ART. 28 CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
PACTUAÇÃO EXPRESSA
ADMISSIBILIDADE

EMBARGOS IMPROCEDENTES APELAÇÃO CONHECIDA E
IMPROVIDA. (Apel. no 0018310-75.2010.8.26.0302, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 12.01.2012)”;

'EMBARGOS À EXECUÇÃO Contrato bancário Cédula de
crédito vinculado a contrato de abertura de conta corrente

Especificação contratual objetiva de capitalização mensal de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023545-15.2014.8.26.0577 - Voto 22399
8
Impossibilidade de distinguir-se entre uma obrigação e outra
Vínculo obrigacional único, com base no mesmo contrato Art. 26
da Lei 10.931/04 Legalidade da capitalização mensal reconhecida
Art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 Embargos improcedentes
Recurso provido. (Apel. no 0005915-39.2009.8.26.0576, 17a Câmara
de Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 05.10.2011)”.
No caso em exame, a capitalização mensal de juros, bem como
a periodicidade foram devidamente pactuadas por meio da cláusula 5 e 5.1 do
contrato (fls. 36).
Portanto, a instituição financeira podia exigir os juros que
exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.
Diante do quadro que se apresentou, é despiciendo o exame a
respeito da aplicação da Tabela Price e da validade da Medida Provisória no
2.170-36/01.
Quanto ao mais, os bancos não se subordinam à limitação de
juros, nos mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.3
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As
3 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023545-15.2014.8.26.0577 - Voto 22399
9
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Resp no
1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Nem a falta de estipulação expressa no contrato obsta a
cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios, ainda
que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo bancário,
nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso em
sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023545-15.2014.8.26.0577 - Voto 22399
10
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é
possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade
nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
-
Consignada,
no
acórdão
recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a
adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento
consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário,
celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que
expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ
REsp 1112879 3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em
12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., em percentual dez vezes superior àquele que usualmente se cobra
para a mesma operação , porque na hipótese o encargo será considerado abusivo,
consoante a jurisprudência consolidada do STJ. Constatado o abuso, os juros serão
reduzidos para a média do mercado.
Ainda, consoante já destacado, considerado que nem a falta de
estipulação dos juros impede que se aplique o encargo em se tratando de mútuo
bancário, quando da ocorrência da hipótese, os percentuais passíveis de serem
aplicados têm por teto a média do mercado para a mesma operação. É o pacífico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023545-15.2014.8.26.0577 - Voto 22399
11
entendimento da referida corte superior, como se constata da leitura da ementa
supratranscrita.
De meridiana compreensão que os juros também são limitados
nos termos do contrato. Se a instituição financeira faz constar de um dado contrato
que os juros mensais, v.g., são de 5%, não é possível que exija percentual superior.
Dito isso, no caso dos autos as taxas de juros a serem aplicadas
ao contrato de financiamento de veículo constaram expressamente do instrumento
contratual.
No entanto, não houve a necessária demonstração de que os
juros pactuados eram abusivos, qual seja que discrepavam injustificadamente da
média do mercado para a mesma operação. A informação a respeito está em página
eletrônica do Banco Central. Tratava-se de prova meramente documental que deveria
ter acompanhado a inicial. Relembre-se que esse expediente era ônus do apelante, do
qual ele se descurou.
Em realidade, o que se tem nos autos é que o apelante se
insurgiu de forma genérica contra os juros remuneratórios cobrados pela instituição
financeira. Não obstante, não colacionou aos autos qualquer elemento apto a
comprovar a sua tese.
Prossegue-se.
No tocante às tarifas bancárias, impende salientar que
anteriormente, entendia que, à exceção das expressamente proibidas pela
regulamentação infralegal, as demais poderiam ser cobradas pelas instituições
financeiras. Tal entendimento era fundado na interpretação das resoluções do
Conselho Monetário Nacional e, principalmente, no respeito ao direito de informação
do consumidor, eis que a pactuação das tarifas afastava a alegação de
desconhecimento quanto à sua cobrança.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
Dito isso, a tarifa de cadastro podia ser cobrada.
O enunciado da Súmula no 566 do STJ preceitua que: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023545-15.2014.8.26.0577 - Voto 22399
12
3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
No caso dos autos o contrato de financiamento foi firmado em
15 de agosto de 2011 (cf. fls. 35), portanto, depois da data de início de vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008). Ademais, o quadro resumo prevê
expressamente sua cobrança no valor de R$ 1.200,00.
No que diz respeito às demais tarifas objeto do recurso,
oportuno consignar que a Segunda Seção do STJ firmou teses que devem nortear a
cobrança nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008 data de entrada
em vigor da Resolução no 3.518/2007 do CMN, que disciplinou a "cobrança de
tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se que a
cobrança de valores a título de serviços de terceiros foi considerada abusiva quando
inexistente a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
Nesse sentido, de se conferir a ementa do seguinte julgado
proferido em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023545-15.2014.8.26.0577 - Voto 22399
13
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018).
À vista do julgado, analisa-se a cobrança da tarifa por serviços
de terceiros.
A cobrança por serviços de terceiros foi prevista no quadro
resumo (fls. 35), no valor de R$ 97,04.
Ainda que o valor referido não tenha porte excessivo, não se
pode olvidar que o contrato não tem mínima indicação sobre qual serviço seria
prestado pelo terceiro. Especificamente, no campo denominado “CET-Custo Efetivo
Total” consta apenas o nome e o valor da tarifa.
Na linha da tese firmada em sede de recurso repetitivo, para
que a disposição obrigasse o consumidor, deveria constar de seu conteúdo, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023545-15.2014.8.26.0577 - Voto 22399
14
explícita, qual o serviço que o terceiro presta o que não consta. Sem a adoção de
tais cautelas por parte da instituição financeira quando da elaboração do contrato, de
se considerar que a cláusula em análise acarreta violação flagrante ao que dispõe o
CDC, tanto por conta da forma adotada, como pelo conteúdo lacônico da disposição.
Nesse contexto, o valor não poderia ser exigido. Em razão da
falta de esclarecimentos mínimos, a cláusula é inválida, pelo que não poderia se dar a
cobrança a título de serviços de terceiros.
Em suma, o recurso é parcialmente provido, tão-só para o fim
de ser afastada a cobrança da tarifa de serviços de terceiros (R$ 97,04). A repetição
se dará forma simples, com atualização monetária desde a data do ajuizamento e
acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação, porque a relação é contratual.
Por fim, não há que se falar em fixação dos honorários em fase
recursal porque o provimento do recurso foi parcial e o apelante decaiu de maior
parte dos pedidos.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator